Tribunal: STF
Processo: ARE 1443346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto por GUSTAVO THEODORO CAMARGO contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” (fl. 1, Doc. 31), e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 636 e 279, ambas do STF (Doc. 31).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) “toda a matéria objeto deste recurso encontra-se pré-questionada, inclusive por via de embargos declaratórios (…) opostos ao acórdão, tendo sido apontadas violação constitucional e infraconstitucional”; e (b) “há repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário”. Reitera, no mais, as razões do apelo extremo (Doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada aduzindo acerca do óbice do Enunciado 279/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por GUSTAVO THEODORO CAMARGO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente